Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-19.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001481-19.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE RUBENS SERRAO - CPF: 383.420.301-72 (RECORRENTE), LUIS MARIO CASTRILLON MENDES ARAUJO - CPF: 770.313.261-68 (ADVOGADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0120-70 (RECORRIDO), AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI - CPF: 088.353.609-94 (ADVOGADO), ANDRE DA COSTA RIBEIRO - CPF: 870.466.369-15 (ADVOGADO), JORNEY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 19.751.844/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE CELULAR. VÍCIO NO PRODUTO. AUSÊNCIA DE CONSERTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSERTO NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, o consumidor adquiriu o produto na loja da reclamada e após algum tempo de uso, o produto apresentou vício. Danos morais configurados, ante a inércia da empresa Recorrente em reparar o vício apresentado no produto

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, em razão do transtorno submetido ao consumidor na tentativa de solucionar o impasse e assim poder fazer uso do bem pelo qual pagou.

A recorrente sustenta que o vício do aparelho se deu por quedas e que houve a modificação do laudo técnico pelo reclamante, de modo que mostra-se indevida a indenização por danos morais, uma vez que a Reclamada não praticou qualquer ato ilícito. Ao final, requer a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se houve ou não falha na prestação de serviços da reclamada, bem como, se é devido o pagamento de indenização por danos morais.

O reclamante informa que adquiriu na 01 (um) aparelho celularRIU EKO R40 DOURADO, loja Móveis Romeira, no valor de R$124,80(cento e vinte e quatro reais e oitenta centavos), no dia 21/12/2017, consoante Nota Fiscal anexada com a inicial.

Assevera que em 08/03/2018 o reclamante procurou a loja reclamada, comunicando que seu aparelho celular estava com defeito, sendo enviado para a assistência técnica. Afirma, que o aparelho retornou com os mesmos problemas e foi informado pelo fabricante que o vício do aparelho se deu por quedas, não conseguindo sanar o problema.

Aduz que em 27/07/2018 realizou uma reclamação administrativa no PROCON (F.A. n. 51.030.001.18-0001176) em face da reclamada, sendo designada uma audiência para 15/08/2018, às 10h, contudo a reclamada Loja Romera não compareceu, restando prejudicada a tentativa de solucionar o problema de vício no produto.

A fim de comprovar a tese inicial, acosta cópia da nota fiscal, da reclamação administrativa e do laudo de técnico.

A reclamada afirma que não cometeu qualquer ilícito capaz de ensejar dever de indenizar e que os fatos relatados pelo reclamante não ultrapassam os meros dissabores cotidianos e, por isso, não são indenizáveis, entretanto, em sua defesa, não apresentou nenhum documento, de modo que a sua simples alegação em sede recursal, de alteração não tem o condão de, por si só, comprovar a que o motivo ensejador pelo vício no produto é são as quedas no aparelho celular e houve a modificação do laudo técnico.

Chamada a impugnar o feito, o reclamante frisa que adquiriu o produto na loja da reclamada, de modo que há responsabilidade, ainda que solidária entre as partes. Ao final, requer a procedência dos pedidos.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que houve a mudança da tese apresentada no primeiro grau de jurisdição pela reclamada, ora recorrente, posto que ao analisar a contestação, verifica-se que a reclamada apenas afirma que não há responsabilidade pelos fatos ocorridos, sequer mencionado o laudo técnico acostado nos autos ou mencionando a reclamação administrativa realizada no PROCON.

Aliado a isso, em nenhum momento o reclamante se utiliza da tese que houve alteração do laudo técnico, portanto, considerando que a tese invocada em recurso não foi suscitada no Juízo a quo, não é possível analisá-la neste grau de jurisdição, por se tratar de inovação recursal. A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA DE FIDELIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MULTA DEVIDA – NOVA ALEGAÇÃO FEITA NAS RAZÕES RECURSAIS – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ausente indícios de prova de que o cancelamento do contrato foi motivado por falha na prestação do serviço, a multa de fidelização revela-se legítima.

2. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não vislumbrei a ocorrência de conduta ilícita da requerida.

3. Analisar alegação apresentada na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1000574-04.2020.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

Ademais, o fato relatado nos autos excede o mero dissabor do cotidiano, porquanto a empresa Recorrente se mante inerte na reparação do vício apresentado no produto adquirido pelo consumidor, que diligenciou na tentativa de resolver o problema, tanto na empresa quanto no PROCON.

Aliado a isso, o consumidor ao adquirir um bem novo durável tem a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente e quando este apresenta vício, que não é sanado, se vê frustrado em sua expectativa de utilização do bem. A privação da utilização do produto, além da espera na solução do impasse, sem sombra de dúvidas, gera no consumidor irritação e indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos.

Ademais, a omissão da reclamada na solução imediata do problema evidencia o descaso das empresas perante seus consumidores, haja vista que criam um grande problema para a resolução de algo que poderia ser facilmente resolvido na seara administrativa, mediante a simples troca do produto e/ou reembolso do valor, em prazo razoável.

Assim, reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes, de modo, que não merece redução o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021